Tribunal: TJES
Processo: 5012592-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012592-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGB ELETRONICA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SISBAJUD – EXPRESSA SUBMISSÃO DA MEDIDA AO JUÍZO RECUPERACIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A determinação legal de suspensão dos feitos executivos, assim como a “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor”, previstas no artigo 6º, II e III, da Lei Federal n.º 11.101/2005, não se aplicam às execuções fiscais, a teor do § 7º-B do aludido dispositivo de lei, cabendo ao juízo da recuperação judicial determinar eventual substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

2. Com o julgamento do recurso principal, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos à decisão que apreciou o pedido liminar deduzido nesta instância revisora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração opostos nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IGB ELETRÔNICA S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do executivo fiscal tombado sob o n.º 5010033-58.2021.8.08.0024, rejeitou a impugnação oposta pela empresa executada, ora Agravante, ao bloqueio de seus ativos financeiros via SISBAJUD, por considerar que os argumentos utilizados seriam os mesmos da exceção de pré-executividade anteriormente rechaçada.

Pelas razões recursais constantes do id 6378487, a Agravante expõe, prefacialmente, que a dívida perseguida na origem, apurada no valor histórico de R$ 53.741,03 (cinquenta e três mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos), decorre de multa de natureza sancionatória imposta pelo PROCON Municipal por infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

Aduz, em seguida, que, após rejeição de sua exceção de pré-executividade, o douto Juízo
a quo
deferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, o que resultou no bloqueio eletrônico de R$ 2.209,36 (dois mil duzentos e nove reais e trinta e seis centavos) em conta bancária de sua titularidade, expressamente impugnado na origem.

Inconformada com o indeferimento de sua impugnação, sustenta a Agravante, em abreviada síntese, que
“a decisão agravada vai contra o que dispõe a Lei 11.101/2005, bem como usurpa a competência exclusiva do Juízo Recuperacional para dispor do
[seu]
patrimônio”
(id 6378487, fls. 07).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, obstando-se
“qualquer levantamento dos valores bloqueados nos autos de origem”
(id 6378487).

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada,
“
seja a penhora efetivada submetida ao crivo do D. Juízo Recuperacional, visto que ele é o único competente para deliberar sobre o patrimônio da Agravante, em especial no que tange a créditos oriundos de
multa de PROCON que reconheceu sua natureza administrativa
, e sujeita ao pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial
”
(id 6378487, fls. 12).

Por decisão de id 6614112, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Inconformada, a Agravante opôs embargos de declaração fundados em suposta omissão
“no que se refere à relevante fundamentação apresentada apta à concessão do efeito suspensivo”
(id 6805074, fls. 04).

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso principal no id 7197213, com registro de tese a sustentar o desprovimento do agravo de instrumento e conseguinte manutenção do
decisum
fustigado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012592-89.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: IGB ELETRÔNICA S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IGB ELETRÔNICA S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do executivo fiscal tombado sob o n.º 5010033-58.2021.8.08.0024, rejeitou a impugnação oposta pela empresa executada, ora Agravante, ao bloqueio de seus ativos financeiros via SISBAJUD, por considerar que os argumentos utilizados seriam os mesmos da exceção de pré-executividade anteriormente rechaçada.

Pelas razões recursais constantes do id 6378487, a Agravante expõe, prefacialmente, que a dívida perseguida na origem, apurada no valor histórico de R$ 53.741,03 (cinquenta e três mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos), decorre de multa de natureza sancionatória imposta pelo PROCON Municipal por infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

Aduz, em seguida, que, após rejeição de sua exceção de pré-executividade, o douto Juízo
a quo
deferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, o que resultou no bloqueio eletrônico de R$ 2.209,36 (dois mil duzentos e nove reais e trinta e seis centavos) em conta bancária de sua titularidade, expressamente impugnado na origem.

Inconformada com o indeferimento de sua impugnação, sustenta a Agravante, em abreviada síntese, que
“a decisão agravada vai contra o que dispõe a Lei 11.101/2005, bem como usurpa a competência exclusiva do Juízo Recuperacional para dispor do
[seu]
patrimônio”
(id 6378487, fls. 07).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, obstando-se
“qualquer levantamento dos valores bloqueados nos autos de origem”
(id 6378487).

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada,
“
seja a penhora efetivada submetida ao crivo do D. Juízo Recuperacional, visto que ele é o único competente para deliberar sobre o patrimônio da Agravante, em especial no que tange a créditos oriundos de
multa de PROCON que reconheceu sua natureza administrativa
, e sujeita ao pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial
”
(id 6378487, fls. 12).

Por decisão de id 6614112, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Inconformada, a Agravante opôs embargos de declaração fundados em suposta omissão
“no que se refere à relevante fundamentação apresentada apta à concessão do efeito suspensivo”
(id 6805074, fls. 04).

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso principal no id 7197213, com registro de tese a sustentar o desprovimento do agravo de instrumento e conseguinte manutenção do
decisum
fustigado.

Pois bem.

Ao rejeitar a impugnação oposta pela Agravante ao bloqueio dos seus ativos financeiros, o douto Juízo
a quo
consignou, com razão, que a determinação legal de suspensão dos feitos executivos, assim como a
“proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor”
, previstas no artigo 6º, II e III, da Lei Federal n.º 11.101/2005, não se aplicam às execuções fiscais, a teor do § 7º-B do aludido dispositivo de lei, cabendo ao juízo da recuperação judicial determinar eventual substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a ‘execuções fiscais’ (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo,
se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento – silenciando quanto aqueles de natureza não tributária –, por outro lado verifica-se que
o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento
.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 – que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE – prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7.
Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a ‘cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento’
.

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que,
para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante
.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ, REsp n. 1.931.633/GO, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.08.2021, DJe de 09.08.2021)”

Correta, portanto, a compreensão de que os créditos da Fazenda Pública, tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores e não se sujeitam ao Plano Recuperacional aprovado pela assembleia geral, da qual a Fazenda Pública não faz parte, a teor do artigo 41 da lei de regência.

Ademais, não consta do provimento impugnado autorização para o levantamento, pelo credor, do valor objeto da constrição judicial, havendo, pelo contrário, expressa submissão da medida acautelatória ao juízo recuperacional, em estrita observância às disposições do artigo 6º, § 7º-B, da Lei Federal n.º 11.101/2005.

Ante o exposto, conheço do recurso principal e lhe nego provimento, julgando, por conseguinte, prejudicados os embargos de declaração opostos no id 6805074.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões